Tribunal: TJDFT
Processo: 0736004-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA. RENDA COMPROMETIDA DEVIDO À EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de fração do salário da executada.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família - garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.
3. Hipótese na qual a remuneração percebida pela devedora, embora relevante e, numa primeira vista, apta a mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, tem seu total líquido — efetivamente tomado como parâmetro para fins de subsistência — drasticamente reduzido em função de empréstimos e de pensão alimentícia.
4. Expressando a penhora sobre o salário do devedor potencial de afrontar os direitos fundamentais da parte executada e de sua família, inviável o deferimento da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.